Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704993-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAIZA TEMPORIM DE ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Apelo do Distrito Federal (réu) parcialmente conhecido. 2. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010. Ainda, faz-se necessário laudo técnico de insalubridade que, por sua vez, deve ser elaborado nos termos do Anexo n. 14, da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe assistir o direito ao recebimento do adicional o trabalhador que exercer atividades que envolvem agentes biológicos. 3. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora. 4. Embora produzido laudo pericial individual e específico, resulta comprometida a prova técnica quando contraria o teor do Anexo 14 da NR n. 15, notadamente porque, embora relate que as atividades da periciada, na condição de agente socioeducativo, envolvam contato com menores doentes, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas. Do mesmo modo, o contato ocasional, em atividades de revista/inspeção, com resíduos de lixo ou esgoto não caracteriza o contato permanente previsto na norma regulamentadora. Precedentes TJDFT. 5. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Apelação da autora prejudicada. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 4o, 355, inciso I e 373, inciso I, alegando cerceamento de defesa pois apesar de haver formulado, a tempo e modo, o pedido de produção de “Laudo Pericial Judicial”, o pleito restou indeferido sob o fundamento de que laudo particular já acompanhava a inicial e que o ora recorrido, ao manifestar-se acerca do documento, limitou-se a confrontar “o fato de poder ser ou não considerado o anexo 14 da NR-15 aos ambientes que não sejam em estabelecimento de saúde, não apresentando qualquer outra impugnação sobre o contato da autora com os agentes de risco”. Prossegue asseverando que o julgamento antecipado da demanda também cerceou o seu direito de defesa, impendindo-lhe de produzir a prova do direito vindicado; b) artigo 374, inciso I, defendendo ser notória a insalubridade que envolve as atividades e o local de trabalho dos agentes socioeducativos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 355, inciso I, 373, inciso I e 374, inciso I, todos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Ocorre que, especificamente acerca do reconhecimento do adicional de insalubridade aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal, este egrégio Tribunal, por meio da apelação interposta na ação coletiva n. 2015.01.1.071871-8 (PJE n. 0017640-68.2015.8.07.0018), da qual, inclusive, houve perícia técnica, debruçou-se sobre o tema, concluindo pela impossibilidade de concessão da verba (...) Nota-se que a perícia realizada na supracitada demanda se utilizou dos mesmos argumentos ora delineados no laudo de origem (...) Assim, a despeito de constatado na perícia que os agentes socioeducativos tem contato com menores que, eventualmente, possam estar doentes, o órgão colegiado asseverou que tal fato, por si só, não caracteriza a condição de “contato permanente com pacientes por doenças infecto-contagiosas”, prevista na Norma Regulamentadora no 15, o que afasta a viabilidade de pagamento do adicional de insalubridade para a categoria (...) Por consequência, conquanto produzido laudo individual e específico para a parte autora, resulta comprometida a prova técnica, uma vez que, assim como ressaltado no precedente acima colacionado, as atividades lá descritas também contrariam o teor do Anexo no 14 da NR no 15 (Portaria no 3.214/78), amparada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, LC no 840/2011. Isso porque, repisa-se, embora o laudo descreva que as atividades da autora envolvam contato com menores doentes, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham de forma permanente em contato com pacientes que se encontram em isolamento justamente por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas.” (ID 28353942). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local – LC 840/2011 e Decreto 32.547/2010 –, sendo certo que segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1813796/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029